Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-47.2014.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006883-47.2014.8.11.0015
RECORRENTE: FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS,
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57888485) interposto por FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45610952):
“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROCEDÊNCIA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBANTE A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quanto ao crime de embriaguez ao volante se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto, à luz dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, roboradas pelas demais provas jungidas, deixar estreme de dúvidas que os apelantes praticaram o delito de porte de arma de fogo de uso permitido.” (Ap 0006883-47.2014.8.11.0015, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 46344946 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 53977978).
Alega violação ao art. 389 do CPP, ao argumento de que a sentença somente interromperá o lapso prescricional no dia de seu registro em livro próprio.
Recurso tempestivo (Id. 62083492).
Contrarrazões – Id. 65844476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que a sentença somente interromperá o lapso prescricional no dia de seu registro em livro próprio, o que não ocorreu no período anterior a quatro anos, tendo se operado a prescrição.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com efeito, aclarado o trânsito em julgado da sentença para o órgão acusatório, diante da ausência de recurso do Parquet (vedação a reformatio in pejus), há de ser aferida a prescrição da pretensão punitiva segundo a reprimenda fixada in concreto, em observância ao comando expresso no art. 110, § 1o, do Código Penal.
In casu, imposta ao recorrente as penas de 02 (dois) anos de reclusão (art. 14, caput, da Lei 10826/2003) e 06 meses de detenção (art. 306, da Lei 9.503/1997), vem de ser aplicáveis os comandos insertos nos incisos V e VI do art. 109 do Estatuto Repressivo, a ordenar o reconhecimento da prescrição após o transcurso de interregno temporal superior a 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente.
Destarte, considerando que a denúncia foi recebida em 08/08/2014 (id. 16359454), que a sentença foi publicada em 25/01/2018 (id. 16359966) e que nesse interstício não se efetivou qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional, de ver-se que já transcorreu interregno temporal superior a 03 (três) anos, 05 (meses) meses e 07 (sete) dias, a redundar, portanto, na consumação da prescrição retroativa apenas do crime insculpido no art. 306 do CTB.” (Id. 44869499)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, nos termos do art. 117 do CP, o prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 112, I, DO CP. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. INTERRUPÇÃO PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Prevalece o entendimento, nas duas Turmas que compõem a Terceira Seção, que o marco inicial para verificação da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos estabelecidos pelo art. 112, inciso I, do Código Penal. II - "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos termos da expressa disposição legal, tida por constitucional, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Precedentes. Súmula 83/STJ" (AgRg no REsp n. 1.566.101/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/12/2015). III - O Superior Tribunal de Justiça entende que "[n]os termos do art. 117 do Código Penal, o prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. O acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco interruptivo da prescrição" (AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 24/11/2016). Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no HC 426.775/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 389 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006883-47.2014.8.11.0015
RECORRENTE: FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS,
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 57888488) interposto por FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45610952):
“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROCEDÊNCIA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBANTE A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quanto ao crime de embriaguez ao volante se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto, à luz dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, roboradas pelas demais provas jungidas, deixar estreme de dúvidas que os apelantes praticaram o delito de porte de arma de fogo de uso permitido.” (Ap 0006883-47.2014.8.11.0015, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 46344946 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 53977978).
Alega violação ao art. 5°, LIV e LV, da CF, ao argumento de que a sentença terá o seu condão legal depois da lavratura de seu registro pelo escrivão; não tendo sido cumpridos os requisitos elencados no art. 389 do CPP, não se pode considerar que a prescrição tenha sido interrompida.
Recurso tempestivo (Id. 62083492).
Contrarrazões – Id. 65844473.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5°, LIV e LV, da CF), diante do não reconhecimento da prescrição quanto ao crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v